Tribunal: TJDFT
Processo: 0759825-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS. PARCIALMENTE CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para decretar a rescisão do contrato formulado entre as partes e condená-la ao pagamento de R$4.353,82 (quatro mil trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos) relativo ao contrato de consultoria para seleção de empregada doméstica e R$4.511,89 (quatro mil quinhentos e onze reais e oitenta e nove centavos) a título de indenização por danos materiais. Condenou também a recorrente ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), para cada autor/recorrido, a título de indenização por danos morais. O Juízo de origem concluiu que as candidatas à função de empregada doméstica, selecionadas pela empresa recorrente, não atendiam às exigências estabelecidas pelos recorridos, o que justificou a rescisão contratual e a consequente restituição de valores. Além disso, entendeu que, em razão do não cumprimento dos requisitos pelos quais a contratada era responsável, ela deve arcar com os danos materiais causados aos bens dos recorridos.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que teria cumprido integralmente os termos contratuais, recrutando profissionais, ajustando perfis, realizando pré-seleção, checando cada pré-candidata e conduzindo entrevistas. Afirma que a contratação da profissional foi efetivada, após a seleção. Argumenta que não seria possível rescindir serviços já prestados. Aduz que o contrato seria de meio (de consultoria) e, portanto, não lhe caberia a responsabilidade pelo resultado. Sustenta ainda que não haveria ficado demonstrado nos autos quem causou os danos aos pertences dos recorridos. Por fim, defende que a situação vivenciada pelas partes não justifica a reparação por danos morais, especialmente em relação ao 1o recorrido, que sequer faz parte do contrato
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990)
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
7. Restou incontroverso nos autos que as partes firmaram contratos de prestação de serviços de consultoria residencial, com vistas a assessorar a recorrente na contratação de mão de obra doméstica e da função de babá, para não dormir no emprego (ID. 62182560/621182561).
8. Consta dos contratos firmados entre as partes que a prestação do serviço consiste no recrutamento de profissionais visando atender o perfil solicitado pela contratante, pré-seleção de profissionais com perfil solicitado pela contratante e ajustado pela contratada quando necessário, acompanhamento das entrevistas entre contratante e profissional, monitoramento da chegada da profissional escolhida na residência da contratante e acompanhamento de adaptação, realização de workshop de aperfeiçoamento, além da possibilidade de substituição da profissional contratada.
9. Conforme a inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor o “fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
10. Constata-se que os contratos em questão são bilaterais, caracterizados pela reciprocidade das obrigações entre as partes. No entanto, percebo que a recorrente não cumpriu com o pactuado no que tange à contratação de empregada doméstica, deixando, por conseguinte, de prestar os serviços conforme os termos estabelecidos no contrato.
11. Ao analisar detidamente os autos, constata-se que a recorrente não realizou a pré-seleção das profissionais conforme o perfil especificado pela contratante (2a recorrida). Dessa forma, surgiam reiteradas incompatibilidades quanto aos seguintes critérios: local de residência, existência de filhos, experiência profissional, entre outros, a depender do caso. Sendo assim, entendo que está caracterizado o inadimplemento contratual substancial da recorrente.
12. Diante do exposto, reputo que a rescisão contratual (empregada doméstica ID. 621182561) por inadimplemento da parte recorrente é uma medida legítima, assegurando à 2a recorrida o direito à devolução integral dos valores pagos. Tal entendimento encontra respaldo no artigo 475 do Código Civil, em conjunto com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
13. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
14. No caso em apreço, vejo que os recorridos não demonstraram a ocorrência de danos materiais, uma vez que os documentos constantes do ID. 62182300 e 62182301 não contêm informações suficientes para comprovar que se referem aos mesmos bens ou valores dos documentos ID. 62182302 e 62182303. Assim, considero que a sentença deve ser reformada no tocante à parte que deferiu o pedido de indenização por danos patrimoniais.
15. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
16. Da teoria do desvio produtivo (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor.
17. Nos autos, evidencia-se o longo tempo dispensado pela 2a recorrida na busca de uma solução para o impasse gerado pela recorrente. É importante destacar o contexto da consumidora, que é mãe de uma recém-nascida e de uma criança de aproximadamente 2 (dois) anos. Por essa razão, a situação não deve ser considerada um mero descumprimento contratual, ante as dificuldades enfrentadas por ela.
18. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos.
19. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), fixado na sentença, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
20. Por outro lado, compreendo que não houve qualquer ofensa à honra do 1o autor/recorrido, uma vez que ele não integra a relação jurídica contratual e não comprovou nenhuma lesão à sua dignidade.
V. DISPOSITIVO.
21. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, bem assim o pedido de indenização por danos morais em favor do 1o autor/recorrido. Mantidos os demais termos.
22. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.